Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701957-23.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE DE JESUS DUTRA SOARES AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença e interposta apelação no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator